Tribunal: TJSP
Processo: 2195898-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão da agravante ao reconhecimento da ausência de responsabilidade por vícios de natureza construtiva – Não conhecimento - Questão atinente ao mérito que não foi objeto da decisão agravada – Prescrição ânua – Não ocorrência – Vícios de natureza contínua e progressiva, sendo impossível a fixação de seu termo inicial – Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195898-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
EXCELSIOR SEGUROS, são agravados LINDAURA DE MORAES RIBEIRO DA
CRUZ e INOCENCIO RIBEIRO DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso desprovido
na parte conhecida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195898-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21.177
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2195898-19.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1000129-33.2020.8.26.0407
Comarca: Osvaldo Cruz (1a Vara Judicial)
Agravante: Excelsior Seguros
Agravados: Lindaura de Moraes Ribeiro da Cruz e outro
Juiz: Isadora Botti Beraldo Montezano
Voto n. 21.177
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão da
agravante ao reconhecimento da ausência de responsabilidade
por vícios de natureza construtiva
Não conhecimento -
Questão atinente ao mérito que não foi objeto da decisão
agravada Prescrição ânua Não ocorrência Vícios de
natureza contínua e progressiva, sendo impossível a fixação de
seu termo inicial Recurso desprovido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral, da
decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 581/589, na parte em que, ao
sanear o processo, afastou a alegação de prescrição ânua da pretensão
autoral e deixou de extinguir o processo.
Afirma a recorrente que a decisão não está
suficientemente fundamentada, afrontado ao disposto nos arts. 93, IX, da
CF e 489, §1o, do CPC/2015, limitando-se o Magistrado a invocar motivos
que se prestariam a qualquer outra decisão e, no mais, aduz que consumou-
se a prescrição ânua do art. 206, § 1o, II, do CC, não havendo os autores
comprovado que procederam tempestivamente ao “Aviso de Sinistro” nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195898-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21.177
3
moldes da apólice contratada, afrontando, ainda, ao disposto no art. 771 do
CC, o qual impõe ao segurado o dever de comunicar o segurador tão logo
tome conhecimento do sinistro e, por fim, sustenta que a apólice do
contrato exclui de maneira expressa a cobertura aos prejuízos derivados
direta ou indiretamente de vícios construtivos, sendo justamente esta a
natureza do vício constatado nas duas provas periciais produzidas nos
autos de origem, sendo de rigor, portanto, a aplicação do entendimento do
STJ nos termos do art. 926 do CPC/2015, reconhecendo-se a validade da
cláusula excludente de cobertura e, consequentemente, afastando a
responsabilidade da seguradora.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que seja reconhecida a prescrição ânua ou, alternativamente, seja
reconhecida a validade da cláusula excludente de responsabilidade da
agravante por riscos não cobertos, extinguindo o feito em relação à
Seguradora.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
De início cumpre consignar que, como decidido
anteriormente, a questão atinente à suposta ausência de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195898-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21.177
4
da seguradora por vícios de natureza construtiva diz respeito ao mérito do
feito e não foi objeto da decisão ora recorrida, devendo primeiro ser
apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, razão
pela qual não conheço deste ponto do recurso.
No mais, insurge-se a recorrente contra a parte da
decisão que rejeitou a alegação de consumação da prescrição ânua, nos
termos do art. 206, § 1o, II, do CPC/2015.
Sendo os danos contínuos e progressivos, é impossível
se fixar seu termo inicial, consolidando-se a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que: "o marco inicial do prazo
prescricional é a data da recusa da seguradora em realizar o pagamento
pelos danos ao imóvel de natureza sucessiva e gradual, tendo em vista que
sua progressão dá azo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária,
que renovam seguidamente a pretensão do beneficiário do seguro (REsp
1.143.962/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe de 09/04/2012; AgRg no REsp 1164172/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
na parte conhecida, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica